Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-40.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Sentença de extinção sob alegação de falta de interesse de agir. Recurso do autor pleiteando a anulação da sentença. Inadmissibilidade. Pedidos que não podem seguir adiante, mesmo porque envolvem questão de direito coletivo, atribuição esta exclusiva do Ministério Público. Sentença mantida, que autoriza a majoração da verba honorária, de

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Sentença de extinção sob alegação de falta de interesse de agir. Recurso do autor pleiteando a anulação da sentença. Inadmissibilidade. Pedidos que não podem seguir adiante, mesmo porque envolvem questão de direito coletivo, atribuição esta exclusiva do Ministério Público. Sentença mantida, que autoriza a majoração da verba honorária, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil., observados, todavia, os termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal. Recurso não provido.